Tribunal: TJMT
Processo: 1023717-41.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023717-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (AGRAVADO), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (AGRAVADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA AGS LTDA (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINDOS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos as ações reunidas possuem causa de pedir e pedidos distintos, e,
s
equer há identidade dos imóveis que se busca a declaração de nulidade de escritura pública, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes.

2. Decisão cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Abílio Raimundo da Rocha e Jandira Manso Raimundo da Rocha,
contra decisão proferida na ação de nulidade da escritura de compra e venda numeração única 1023747-89.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a conexão da ação com os autos n. 0001883-47.2020.8.17.2001 - 8ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE; n. 1001672-05.2022.8.11.0024 - 2ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT; e n. 0045724-29.2019.8.17.2001 - 23ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE (Atual n. 1020557-79.2023.8.11.0041 - 8ª V. Civ. Cuiabá), determinando a reunião dos processos no Juízo prevento, qual seja o juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

A parte agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que os processos não possuem a mesma causa de pedir e/ou pedido de forma que não são conexos.

Defendem
estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de conexão.

A Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal, deferiu a liminar (Id. 185624652).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Como bem apontado na decisão que concedeu a liminar, a causa de pedir e pedidos das ações não possuem identidade.

O processo nº 00001883-47.2020.8.17.2001 em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE visa a declaração de nulidade de procuração pública.

Por sua vez o processo nº 1023747-89.2019.8.11.0041 em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá visa a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel localizado na cidade de Cuiabá-MT, cujo fundamento é a inexistência de cláusula de mandato em causa própria.

Já o processo nº 10001672-05.2022.8.11.0024 em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT tem por pedido a declaração de nulidade de compra e venda de imóvel localizado na cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Como senão bastasse,
s
equer há identidade dos imóveis que se busca a declaração de nulidade de escritura pública,
o que a meu sentir afasta a possibilidade de decisões conflitantes
.

Por fim o processo nº 0045724-29.2019.8.17.2001 em trâmite na 23ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE tem por pedido a prestação de contas acerca da destinação dada aos bens do outorgante.

Logo, vê-se que as ações possuem causa de pedir e pedidos diversos e não há risco de decisões conflitantes, o que afasta as hipóteses de conexão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao recurso e casso a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024